Tribunal: TJMT
Processo: 1006300-46.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006300-46.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DANIEL HENRIQUE DE MELO - CPF: 941.088.541-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO (AGRAVANTE), J. FRANCIO - ME - CNPJ: 24.661.095/0001-52 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRAS TAPURAH LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIZETE MARCHIORO BARBIERI - CPF: 651.470.061-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – DECISAO LIMINAR SUSPENDENDO O PREGAO PRESENCIAL – SUPOSTA NÃO APRESENTAÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL DE 2019 PELA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME – LICITANTE CONSTITUÍDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 – SOCIEDADE QUE APRESENTA DECLARACAO DE INFORMAÇÕES SOCIOECONOMICAS E FISCAIS CONFORME PERMITIDO EM EDITAL – PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSAO DA LIMINAR NÃO DEMONSTRADOS – DECISAO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme previsto em Edital, competia ao licitante apresentar balanço patrimonial do último exercício social (2019) ou documentação equivalente, tal como Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica ou Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais.

Apresentado pela empresa vencedora documentação equivalente ao balanço patrimonial, consoante permitido em edital, não há falar,
in initio litis
, em ilegalidade ou abusividade perpetrada pelo Presidente da Comissão de Licitação.

Decisão que deferiu a liminar, sobrestando o procedimento licitatório reformada. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICIPIO DE SORRISO, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1001562-89.2021.8.11.0040 impetrado por J. FRANCIO - ME, que deferiu o pedido liminar vindicado, determinando a suspensão do Processo Licitatório / Pregão Presencial no 002/2021.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, a Pregoeira agiu conforme previsão em Edital e disposto na lei, ao aceitar a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais, em substituição ao balanço patrimonial.

Assevera que, o objeto da licitação, consubstanciado na aquisição de madeira, constitui material imprescindível para a manutenção de pontes danificadas no Município.

Argumenta que, em se tratando de microempresa, optante pelo Simples Nacional, esta é dispensada da obrigatoriedade de apresentação de balanço patrimonial e demonstrativos contábeis.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido.

Sem contrarrazões, conforme id. 87750453.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se sabe, em sede de mandado de segurança, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.

Compulsando os autos, não vislumbro a plausibilidade do direito vindicado pelo Impetrante, ora Agravado.

Insurge-se o Recorrido, ao fundamento de que, a empresa vencedora do certame não apresentou balanço patrimonial ou documentação equivalente, referente ao último exercício social, qual seja, o ano de 2019.

Ocorre que a empresa Comércio Varejista de Madeiras Tapurah foi constituída no ano de 2020.

E conforme previsto no edital, para as empresas que são facultadas a apresentação do balanço patrimonial, em substituição, estas poderão apresentar Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica ou Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais. E consoante reconhecido pelo próprio Autor, ora Agravado, a empresa vencedora apresentou o DEFIS.

A previsão editalícia deve ser interpretada no sentido de que, incumbia ao licitante apresentar a documentação fiscal referente ao exercício de 2019, acaso existente. Constituída a sociedade no ano de 2020, por consectário, mostra-se prescindível a apresentação de documentação referente ao ano anterior, por inexistente.

Destarte, no que tange à qualificação econômico-financeira, não vislumbro, em sede de cognição sumária, que a autoridade coatora tenha atuado em dissonância ao disposto no edital ou à lei.

Conforme consignado em julgado colacionado pelo Juízo de 1o Grau, tratando-se de sociedade constituída há menos de um ano e não havendo qualquer exigência a respeito do tempo mínimo de constituição da pessoa jurídica para participar da concorrência pública, não se concebe condicionar a comprovação de idoneidade financeira à apresentação dos demonstrativos contábeis do último exercício financeiro.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE EMERGÊNCIA. AEROPORTO. CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA. SOCIEDADE CONSTITUÍDA HÁ MENOS DE 1 (UM) ANO. PRESCINDIBILIDADE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS REFERENTES AO ÚLTIMO EXERCÍCIO FINANCEIRO. AFERIÇÃO POR MEIO DE OUTROS DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. CAPACIDADE TÉCNICA. CERTIFICADOS EM NOME DA EQUIPE TÉCNICA. ATENDIMENTO AO EDITAL.

1.
Tratando-se de sociedade constituída há menos de um ano e não havendo qualquer exigência legal a respeito do tempo mínimo de constituição da pessoa jurídica para participar da concorrência pública, não se concebe condicionar a comprovação da idoneidade financeira à apresentação dos demonstrativos contábeis do último exercício financeiro
, sendo possível demonstrá-la por outros documentos, a exemplo da exibição do balanço de abertura.

(...) 3. É possível a apresentação dos atestados de capacidade técnica em nome da equipe de profissionais integrante da sociedade médica participante do processo licitatório, quando essa faculdade está expressamente autorizada no edital do certame público.(...)” (REsp 1381152/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 01/07/2015)

Posto isso, não demonstrados pelo Agravado, concomitantemente, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, pressupostos para a concessão da liminar no
writ of mandamus
(art. 7o, III, Lei no 12.016/2009), de rigor a reforma da decisão agravada.

A corroborar o acima exposto, colaciono excerto do parecer ministerial:

“(...)
Analisando o que prevê o edital do processo licitatório em questão, verifica-se que este, quanto a qualificação econômico-financeira, exige os seguintes documentos: “(...) a) Demonstrativos contábeis, incluindo o balanço patrimonial do último exercício social (2019) apresentados na forma da lei ou documentação equivalente, que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios; b) Para as empresas que são facultadas a apresentação do Balanço Patrimonial pelo FISCO, que o caso das empresas com Lucro Presumido, Lucro Arbitrado e Optantes pelo Simples Nacional (EPP e ME) em substituição ao Balanço poderão apresentar Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ (último exercício social 2019) ou DEFIS em caso de empresa optante do simples nacional
e c) Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.”

No caso dos autos, a empresa vencedora do certame, Comércio Varejista de Madeiras Tapurah Ltda., foi constituída no ano de 2020
, sendo ela sujeita a tratamento diferenciado, por ser optante do Simples Nacional.

A meu ver, não há que se falar na impossibilidade de o DEFIS comprovar a qualificação econômico financeira da empresa, tendo em vista que o próprio edital previu expressamente que para as empresas que são facultadas a apresentação do balanço patrimonial pelo FISCO, seria possível apresentar, em substituição ao balanço, a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais – DEFIS.

Outrossim,
no edital da licitação em questão não há nenhuma exigência a respeito do tempo mínimo de constituição da pessoa jurídica para participar da concorrência pública
, tampouco exigência de “balanço de abertura de licitação” como preconizado pelo juízo singular,
não havendo probabilidade de direito a amparar a concessão da liminar mandamental.

Isso porque, embora a Administração Pública possa exigir dos licitantes que demonstrem sua qualificação econômico-financeira a fim de aferir a real capacidade para executarem o objeto do contrato, não lhe é dado estabelecer exigências desarrazoadas ou não previstas no edital do certame.

Assim,
não há nenhuma irregularidade no ato perpetrado pela autoridade coatora consistente na classificação da empresa licitante Comércio Varejista de Madeira Tapurah Ltda., como vencedora do Pregão Presencial no 002/2021, razão pela qual penso que a decisão singular deve ser reformada
.

Ante o exposto, manifesto pelo provimento do recurso interposto.
”

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, concedo o almejado provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada que deferiu a liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022